Tribunal: TJDFT
Processo: 0007837-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de insuficiência de provas sustentada pela Defesa não comporta acolhimento, porquanto o conjunto probatório constituído pela confissão extrajudicial do réu, depoimento do usuário na delegacia e pela palavra dos agentes estatais, que, em juízo, confirmaram as provas colhidas em sede inquisitorial, é firme e harmônico para demonstrar a autoria do delito de tráfico de drogas.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratar de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório.
3. Tendo sido julgada improcedente a ação penal por fato posterior, utilizada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, inviável falar que o réu se dedicava a atividade criminosa quando do cometimento do crime ora em análise.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.